Tribunal: TJSP
Processo: 1011917-26.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais.
Preparo não recolhido, mesmo após a concessão de oportunidade para que a mácula fosse sanada. Deserção. Reconhecimento.
Recurso não conhecido.